Tribunal: TJDFT
Processo: 0002859-43.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002859-43.2016.8.07.0006 RECORRENTE: PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA GONCALVES TOLENTINO RECORRIDO: CHARLES HENRIQUE DE SOUZA COELHO, NILZA MARIA DE SOUZA, RICHARD DE SOUZA COELHO, JASON BARBOSA DE FARIA, WENDEL LEMES DE FARIA DESPACHO Tendo em vista o teor da certidão de ID 13646868, restituo integralmente o prazo para que JASON BARBOSA DE FARIA e OUTROS apresentem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial interposto por PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA GONÇALVES TOLENTINO no ID 13646862. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024